Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CRIPTOATIVOS. SISTEMA CRIPTOJUD. INDISPONIBILIDADE. FASE INICIAL DE IMPLANTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD COMO MEIO ALTERNATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de origem, indeferiu pedido de pesquisa de criptoativos por meio do sistema Criptojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a realização de pesquisa de criptoativos por meio do sistema Criptojud no âmbito deste Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Criptojud foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para facilitar localização, bloqueio e penhora de criptoativos, funcionando de modo semelhante ao Sisbajud, porém voltado aos ativos digitais.
4. O sistema em questão está em fase inicial de implantação e possui um cronograma progressivo de concretização, com módulos, contando com número limitado de instituições integradas, ainda não estando disponível a este Tribunal.
5. A identificação de eventuais criptoativos pode ser realizada por meio das informações declaradas à Receita Federal e acessíveis via Infojud, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.888/2019.
6. Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema Criptojud no Tribunal impede a realização de pesquisas por esse meio, sendo possível a verificação de criptoativos por meio das informações prestadas à Receita Federal e acessíveis via Infojud."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; Instrução Normativa RFB no 1.888/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2100796, 0749307-36.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Alfeu Machado, j. 11/03/2026, DJe 24/03/2026.